Tribunal: TJDFT
Processo: 0714781-56.2020.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO FIRMADO MEDIANTE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Pretensão declaratória de inexistência de débito e condenatória de indenização por danos morais, em virtude de suposta fraude em contrato bancário. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos.
2 – Preliminar. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. Preliminar que se rejeita.
3 – Contrato de cartão bancário. Fraude de terceiro. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). O autor constatou que seu nome foi inscrito em cadastro de inadimplentes no dia 20/07/2020. Alega que a dívida, no valor de 5.629,03, é referente ao contrato bancário de número 0127645243. Todavia, o requerente informa que nunca foi cliente do banco réu, tampouco firmou o contrato de bancário que resultou na inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes. Estabelecida controvérsia sobre a existência da obrigação, incumbe a quem alega a sua existência a prova respectiva, em face da impossibilidade de se exigir da outra parte a prova de fato negativo (prova diabólica). Precedentes (20110110923325APC, Relator: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, Revisor: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, 6a Turma Cível). O banco réu alega que o contrato é alusivo ao cartão SMILES INFINITE VISA, contratado por aplicativo de celular por pessoa não correntista. Assim, caberia ao réu comprovar a existência de negócio jurídico firmado entre as partes, ônus do qual não se desincumbiu. Não há qualquer prova no processo de que o autor contratou com o banco. Verifica-se, ainda, conforme informações fornecidas pelo próprio réu, que os cartões foram enviados para o endereço “QNM 17 CONJUNTO F, 45, CEILANDIA SUL”, o qual não corresponde com o endereço do autor, que reside em Águas Claras. Nesse quadro, conclui-se que a fraude decorreu da fragilidade do sistema de segurança, de modo que se reconhece a responsabilidade pelo risco da atividade. Sem comprovação de culpa exclusiva do consumidor, o banco réu deve responder pelos danos relativos a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme entendimento da súmula 479 do STJ. Desse modo, é cabível a declaração de inexistência do negócio jurídico.
4 – Dano moral. Cadastro de proteção ao crédito. Inscrição indevida. É cabível indenização por danos morais em razão de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, independentemente de demonstração de dano. Precedentes no STJ (Resp. n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI). O documento de ID 24421732 - Pág. 2 comprova que o nome do autor foi inscrito em cadastro de inadimplentes. Cabível, portanto, indenização por danos morais.
5 – Valor da indenização. A indenização por danos morais deve atender aos objetivos de reprovação e desestímulo, bem como considerar a extensão do dano, as condições econômicas da vítima e do autor. Considerando o valor da dívida, a quantia fixada na sentença para a indenização (R$ 5.000,00) não é excessiva e cumpre com adequação as funções preventiva e compensatória da condenação. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
6 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.
W